Tribunal: STF
Processo: AI 53185
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-25
Data de publicação: 1973-05-25

Ementa:
1. RESPONDE A REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A. PERANTE O FORO COMUM E
NÃO PERANTE O JUÍZO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL, A MENOS QUE A
UNIÃO INTERVENHA NA CAUSA.
2. AS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA SÓ TEM FORO NA JUSTIÇA FEDERAL,
QUANDO A UNIÃO INTERVEM COMO ASSISTENTE OU OPOENTE.